Tribunal: TJMT
Processo: 1020817-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020817-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ROSSATO - CPF: 343.244.100-20 (AGRAVANTE), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PRETENSÃO DE REEMBOLSO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS PELO CONTRATO – DESCABIMENTO – ADSTRIÇÃO À LITERALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença deve ficar adstrito aos termos expostos no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1020817-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
PAULO ROBERTO ROSSATO

AGRAVADA:

RONDOMAQ-MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por PAULO ROBERTO ROSSATO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0006328-37.2012.8.11.0003, promovido em face de RONDOMAQ-MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA, acolheu a impugnação apresentada pela empresa Agravada para reconhecer que o valor devido no cumprimento de sentença é de R$ 9.857,26, condenando o Agravante ao pagamento das custas judiciárias e honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor do excesso de execução.

Em suas razões, aduz que “
apesar da precisão do título judicial quanto à condenação da agravada no pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor do agravante, tudo com relação ao contrato n. 53741, o juízo singular, claramente induzido em erro pela parte adversa, afirmou que o pedido do agravante abrangeria outra contratação (o que não é verdade). Com isso a decisão agravada simplesmente afastou a pretensão do agravante no tocante aos danos materiais, em subversão à coisa julgada
”.

Assevera que “
na condenação por danos materiais, o título judicial consignou a obrigação da empresa agravada em quitar/restituir eventual saldo remanescente do contrato objeto da ação de busca e apreensão n. 238/2007 (que, como visto, é exatamente o mesmo que foi discutido nesses próprios autos e na lide monitória n. 7496-45.2010.8.11.0003)
”.

Pontua que “
o fato de a sentença ter mencionado que o saldo devedor a ser quitado/restituído pela agravada, se referia ao contrato da ação busca e apreensão n. 238/2007, é irrelevante, pois, como visto, Excelência, aquela contratação (isto é, o contrato de financiamento n. 53741) é a mesma desta lide e ainda, da ação monitoria n. 7496-45.2010.8.11.0003
”.

Defende que “
o agravante apresentou o seu pedido de cumprimento de sentença, esclarecendo apenas que o saldo devedor objeto da obrigação de quitação/restituição, havia sido adimplido em acordo judicial, resultando, pois, a necessidade do seu ressarcimento tal como consignado nos autos
”.

Cita que “
a obrigação reparatória alusiva aos danos materiais, girou em torno da quitação ou restituição do saldo devedor do contrato n. 53741 (que ensejou a busca e apreensão n. 238/2007). E, na tarefa de interpretação do título exequendo, tendo o agravante liquidado aquele saldo devedor, é indiscutível que remanesce o dever de restituição dos valores dispendidos
”, acrescentando que “
o pagamento do saldo devedor pelo agravante não invalida ou modifica o declinado no título judicial, pelo contrário
”.

Diz que “
a interpretação lançada pelo julgador a quo acaba por prestigiar o enriquecimento ilícito por parte da agravada que, a toda evidência, está se valendo da própria torpeza a fim de, mais uma vez, esquivar-se da obrigação reparatória
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, “
restabelecendo-se o prosseguimento da fase instaurada com relação a todas as verbas condenatórias
”. Subsidiariamente, “
entendendo-se eventualmente pela impossibilidade de cumprimento da obrigação específica referente aos danos materiais fixados no título judicial exequendo, pugna pela reforma da decisão agravada, para determinar a conversão daquele encargo em perdas e danos, nos moldes legais
”.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 229987665).

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 234227659.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO ROSSATO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006328-37.2012.8.11.0003, promovido em face de RONDOMAQ-MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA, acolheu a impugnação apresentada pela empresa Agravada para reconhecer que o valor devido no cumprimento de sentença é de R$ 9.857,26, condenando o Agravante ao pagamento das custas judiciárias e honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor do excesso de execução.

A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, em relação aos danos materiais, o título executivo judicial (sentença de proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0006328-37.2012.8.11.0003, ajuizada pelo Agravante em face da Agravada), assim dispõe:

“
DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
DETERMINAR que a

ré a requerida quite/restitua eventual saldo remanescente do contrato objeto da ação de busca e apreensão autos no 238/2007, que tramitou perante a 4a Vara Cível desta Comarca
, bem como, pague/restitua às custas e os honorários sucumbências da referida ação de busca e apreensão, ressalvado eventual direito de regresso, em face do terceiro
” (Id. 229870198). (destaquei).

O contrato mencionado na sentença (contrato de financiamento n. 53741) foi objeto de Ação Monitória n. 0007496-45.2010.8.11.0003, ajuizada pelo credor fiduciário em face do Agravante, que teve de arcar com o seu pagamento.

Assim, ao argumento de que “
o saldo devedor do contrato litigioso foi adimplido por meio de acordo firmado com o credor fiduciário nos autos da ação monitória n. 7496-45.2010.8.11.0003 (vide id. 75250689, pág. 14/16), o agravante vindicou então pela restituição daquela quantia desembolsada
”.

Ocorre que a obrigação imposta na sentença à Agravada não se traduz na obrigação de restituição integral do valor pago pelo Agravante nos autos da Ação Monitória n. 0007496-45.2010.8.11.0003 contra ele ajuizada, não podendo o Recorrente pretender estender os limites do título executivo transitado em julgado.

Deveras, a assertiva de que a Recorrida deveria ser “
condenada a ressarcir o autor do quantun pago ao Banco de Lage Landen Brasil S/A, referente para a quitação do contrato 53741, objeto da ação monitória no 7496-45.2010.8.11.0003, número 511/2010, código 438829 e ação de busca e apreensão no 3977-67.2007.8.11.0003, número 238/2007, código 390433
” foi objeto dos Embargos de Declaração opostos pelo Agravante contra a sentença, os quais foram rejeitados pelo Juízo
a quo
, tendo o título judicial sido mantido hígido por este Sodalício quando do julgamento do recurso de Apelação contra ele interposto.

Assim, como indicado na decisão recorrida, deve “
ser respeitada a literalidade do dispositivo da decisão que constitui o título executivo judicial
”, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de rescisão de promessa de compra e venda - Procedência parcial para condenar o requerido a restituir 90% dos valores recebidos a título de sinal - Impugnação ofertada pelo devedor com o fim de que seja considerado o valor comercial da motocicleta na data da entrega dos documentos - Afastamento - Valor certo dado ao veículo no momento da contratação e considerado pelo título executivo -
Inviabilidade, na fase executiva, de qualquer interpretação do título judicial, sob pena de burla à sua literalidade
- Recurso provido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2134976-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Panorama - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)
(destaquei)

Por derradeiro, anoto que o pedido subsidiário de conversão da obrigação em perdas e danos não deve ser conhecido, por supressão de instância, na medida em que matéria não foi suscitada na origem, extrapolando, pois, os limites desta via instrumental.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024